Tribunal: STF
Processo: HC 86970
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
   INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 695 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. Recurso em
   habeas corpus que busca a decretação de nulidade da primeira
   interceptação telefônica judicialmente autorizada nos autos de
   processo-crime movido contra o recorrente.
2. A pena imposta na
   decisão condenatória foi integralmente cumprida pelo recorrente,
   inobstante a ausência de trânsito em julgado. Aplicação, ao caso,
   da súmula 695 do STF.
3. Recurso em habeas corpus julgado
   prejudicado.